Tribunal: TJBA
Processo: 8011537-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011537-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: EMANUELA DIAS DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s):ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA, DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA.
REAJUSTE ABUSIVO
NO VALOR DA MENSALIDADE DE 202
4
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS QUE IMPLICARIAM NO REFERIDO AUMENTO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 9.870/99. REAJUSTE ILEGAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O aumento da mensalidade, por si só, não constitui falha na prestação do serviço, se prestando, inclusive, a suprir os desgastes da inflação. Não obstante, cumpre à instituição de ensino a apresentação de planilha e projeções de gastos, além da divulgação, com antecedência de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, do reajuste a ser aplicado.

2. Voltando os olhos ao caso concreto, vê-se que a apelante não acostou aos autos nenhum documento que comprovasse que o reajuste da mensalidade questionada não se deu de forma indiscriminada, limitando-se a afirmar, em síntese, que todos os valores cobrados se deram em conformidade com o previsto no contrato educacional firmado entre as partes, sendo decorrentes das alterações curriculares promovidas na grade acadêmica dos estudantes.

3. Com efeito, como pontuou o sentenciante, a planilha acostada não se presta a justificar o reajuste dos valores das mensalidades, pois apenas apresenta uma relação de gastos, os quais não são suficientes para fundamentar o percentual de aumento ocorrido.

4. Destarte, é evidente nos autos que a instituição recorrida não se desincumbiu do ônus imposto pela art. 373, II do CPC, eis que não comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Deve ser mantida a sentença quanto à determinação de devolução, em dobro, das quantias indevidamente cobradas, nos termos do art. 42 do CDC e da jurisprudência do STJ, sendo cabível na hipótese de conduta contrária à boa fé objetiva, o que se verifica nos autos, não havendo que se falar em erro escusável.

6. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8011537-49.2024.805.0146, sendo apelante

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e apelada EMANUELA DIAS DA SILVA ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.